Tribunal: TJPA
Processo: 0022713-70.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022713-70.2017.8.14.0401

APELANTE: BRENDA ALICE SANTOS MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 121, §2º, INCISO IV C/C ART. 121, §1º DO CPB. MÉRITO. PLEITO ANULATÓRIO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. VEREDICTO RESPALDADO EM SUBSÍDIOS PROBATÓRIOS EXISTENTES NOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Nos termos do art. 563 do CPP, nenhum ato será declarado nulo se não houver prejuízo para as partes. Não há que se falar em nulidade da sessão plenária em face da ausência de alguns dos depoimentos prestados na ocasião, quando o conteúdo das declarações já era de conhecimento das partes e foi repetido em momentos anteriores.

2. Não procede a alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o conjunto fático-probatório constante do processo, baseado nas declarações da própria ré em Plenário e em sede policial, perante o Júri, é suficientemente capaz de embasar o édito condenatório. A excludente de ilicitude da legítima defesa restou afastada pelos argumentos da própria Apelante em sede de interrogatório policial e judicial. Inviabilizada, assim, a almejada anulação da soberana decisão do Júri Popular, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autoriza a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar nenhum apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

3. Não há que se falar em ausência de justificação por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB. Estando devidamente aplicada a pena, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela. Nem mesmo há que se falar em atenuação genérica, tendo em vista que o delito foi devidamente reconhecido na forma privilegiada.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Criminal Isolada do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala da Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa
.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
BRENDA ALICE SANTOS MIRANDA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no art. 121, inciso IV c/c art. 121, § 1º do CPB.

Narra a
denúncia (ID 14877295)
, no dia 09.07.2017, por volta das 21h, na Trav. Bom Jardim, esquina com a passagem Paulo Roberto, Bairro do Jurunas, em Belém, a denunciada BRENDA ALICE SANTOS MIRANDA assassinou a vítima MARIVALDO DE OLIVEIRA VICTOR mediante disparos de arma de fogo.

Na noite de domingo, Marivaldo (vítima) foi vítima de homicídio, tendo como autora dos disparos Brenda Alice (indiciada), filha da companheira da vítima que se chama JOSIANE, a qual estava junto com Brenda (indiciada) no momento do crime.

Segundo o relato dos autos o crime teria sido motivado por uma briga entre Marivaldo (vítima), Josiane (mãe de Brenda) e Reinaldo (companheiro de Josiane), pois Marivaldo (vítima) teria chegado na residência de Josiane, onde também morava e ao encontrá-la com Reinaldo, se descontrolou, pegou um terçado e golpeou Reinaldo, que na tentativa de se defender colocou a mão à frente do terçado e conseguiu retirá-lo de Marivaldo (vítima).

Em seguida, Josiane interveio em favor de Reinaldo e passou a agredir a vítima, causando-lhe alguns hematomas na cabeça, rosto e arranhões pelo peito. Logo após, a vítima correu em direção aos fundos da residência, ao passo que Reinaldo e Josiane foram para uma antiga casa dela situada na Trav. Monte Alegre, momento em que Josiane contou o fato para Brenda (denunciada).

Então, a denunciada afirmou que iria até a residência onde havia ocorrido a briga para pegar as roupas de sua mãe; armou-se com um revólver e no percurso, ao encontrar a vítima em via pública, seguidamente a alvejou com vários disparos.

Consta que Marivaldo (vítima) ainda chegou a ser encaminhado ao PSM do Guamá, contudo, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

Em
razões recursais (ID 14921544)
, a defesa da apelante pugna pela designação de novo julgamento, em razão da decisão dos jurados ser contrária às provas produzidas nos autos.

Em caso de não acolhimento do pedido, requer a desclassificação do crime para homicídio na modalidade culposa pela imprudência, subsidiariamente requer a desclassificação para o delito previsto no art. 129, § 3º, do CP (lesões corporais seguida de morte) ou a aplicação de
quantum
de pena mais brando.

Por fim, pugna pela aplicação da atenuante prevista no art. 66 do CP.

Em
contrarrazões (ID 15174351)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.
Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante não merece prosperar.

MÉRITO

1. Da Suposta Decisão Manifestamente Contrária às Provas dos Autos - Legítima Defesa.

A apelante alega que
a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos
, de vez que não há, nos autos, provas suficientes a corroborar a tese acusatória, pois a vítima era pessoa agressiva e a apelante somente se defendeu do ataque sofrido, tendo em vista que Marivaldo (vítima) já tinha atacado a genitora da ré e seu companheiro num surto, após ter consumido drogas e bebida alcoólica.

Alega
in litteris
que “(...)
As três testemunhas Josiane, Reinaldo e Glauce confirmaram que a vítima Marivaldo estava armada de um terçado, e mais, a apelante também, afirmou na polícia, já na instrução e perante o Conselho de Sentença. Por sua vez, Brenda, que não portava arma de espécie alguma, para se defender, pegou a arma das mãos de um estranho e, usando de meio moderado para repelir injusta agressão, em defesa própria, qual seja, os ataques perpetrados pelo ofendido, que buscava feri-la, bêbado e drogado, infelizmente o feriu sem a intenção de matar. 4. Inicialmente, Brenda desferiu tiros que acertaram involuntariamente o ofendido, com o intuito de se defender de uma agressão iminente, tão somente, para se defender
(...)”.

Aduz, assim, que as testemunhas ouvidas em Plenário que presenciaram o fato delituoso atestam a legítima defesa, de maneira que, considerando-se o princípio do
in dúbio pro reo
, deveria o Conselho de Sentença ter acatado a tese de
legítima defesa
arguida em plenário, visto que ele não possuía a intenção de matar a vítima, mas apenas repelir injusta agressão iniciada por aquela última. Pugna, assim, por julgamento por novo júri.

No entanto, tem-se que a tese de contrariedade às provas dos autos
não pode prosperar
.

É cediço que, em virtude da soberania do júri, consagrada em nossa Constituição Federal, somente se permite a anulação do julgamento quando este for manifestamente contrário à prova dos autos, isto é, quando for arbitrário, não encontrando a mínima prova a apoiar tanto a tese acusatória quanto a tese defensiva.

No caso em tela, a materialidade do crime está evidenciada pelo laudo necroscópico de ID 14877307 dos autos digitais.

Em sede policial, a ré reservou-se no direito de permanecer calada (ID 14877310).

Em mídia (ID 14877403) da fase de pronúncia informou a Apelante Brenda Alice Santos Miranda esclareceu que estava na orla com a sua filha e recebeu uma ligação sobre o que tinha acontecido, quando foi em casa e conversou com a sua mãe, que contou o ocorrido, que a vítima estava armada e que a ré buscasse as coisas dela. Quando no caminho encontrou a vítima e conversou com ela dizendo “
Olha porque tu estás fazendo isso? Já que não dá certo, deixa ela de mão e tal!
”. Quando viu ele já puxou a arma (revólver), que ficou desesperada e se atracou com a vítima e brigaram. Quando viu disparou a arma. Que a arma não era sua, era da vítima. Que Reinaldo tinha tomado dele a faca e ele não se contentou e foi se armar. Que a vítima estava transtornada, descontrolado. Afirma que a arma disparou e pegou nele. Que se atracou com a vítima e conseguiu imobilizar o rapaz. Que na hora da agonia o revólver disparou. Que não sabe qual é a arma. Quem estava armado era a vítima. Que estava acompanhada de um rapaz que lhe levou na bicicleta. Que na época tinha uma companheira de nome Gleice.
Afirmando que Gleice não estava com ela na hora do disparo
.

A apelante declarou
perante o Júri
, de acordo com seu depoimento gravado em mídia dos autos, que estava em casa com sua filha e a Glauce, que já ia sair pra lanchar, que na saída viu sua mãe chegando com a mão enfaixada toda suja de sangue. Que sua mãe contou que aconteceu uma briga, que a vítima tinha tentado contra a vida deles. Que sugeriu à mãe que fosse à delegacia registrar uma queixa. Que sua mãe questionou que estava toda suja de sangue, que ainda estava de babydoll. Que foi pegar roupa na casa de sua mãe de “
bike
” com a Glaucia, que foi levando. Que no caminho avistou a vítima e disse “
Glaucia desvia por aqui
”. Só que a vítima já tinha as visto. Que nunca passou pela sua cabeça que a vítima iria atacá-lo, já que não tinha feito nada para ele. Que a vítima puxou seus cabelos dizendo: ”
Tu também sua vagabunda, cadê a tua mãe? Eu vou atrás dela
”. Que perguntou pra ele “
Porquê tu tá fazendo isso?
”. Que foram ao chão uma mão puxando seu cabelo e na outra mão armado com um terçado. Que o Victor, um rapaz que estava no bar interveio e falou pra vítima “
Para com isso e largar ela
”. A vítima disse para Victor não se meter que não era com ele. Quando Victor viu que a vítima não ia parar, puxou a arma e disse “
Bora tu não vai para com isso? Por que tu tá fazendo isso? Por que tu tá dando na moleca?
”. Nesse momento de distração que a vítima soltou a ré, foi quando a ré pegou a arma do Victor e falou pra vítima “
Tu é covarde, não gosta de bater em mulher
”. Afirma que não teve outra reação, apenas fechou o olho e atirou. Foi quando Victor pegou e falou “
Te sai daqui! Te sai daqui. Responde a tua e não me mete nisso!
” foi quando apenas correu. Que não saiu de sua casa armada para tirar satisfação com Badaró. Que depois que aconteceu tudo isso o Victor lhe procurou e disse para não lhe envolver nisso. Que ele já era bronqueado.

Apesar das declarações da ré, em plenário, de que atirou na vítima após ter sido agredido por esta; e na fase de pronúncia, de que a vítima estava armada com o revólver e travou luta corporal, não deixam qualquer dúvida de que não houve legítima defesa, especialmente em relação ao excesso havido pela conduta da ré.

Deste modo, não há que se cogitar a legítima defesa, pois é cediço que, para a sua configuração, necessário se faz o preenchimento de requisitos específicos, quais sejam, a existência de uma agressão injusta, atual ou iminente; a defesa de direito próprio ou de terceiro; a utilização de meios necessários e o uso moderado de tais meios.

Portanto, resta evidente que foi submetida e acolhida pelo júri a versão do crime exposta pela acusação, em que a ré agindo por livre vontade ceifou a vida da vítima.

Desta feita, não há que se falar em contrariedade à prova existente nos autos, mesmo porque não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos probatórios constantes dos autos que autorizam a cassação do julgamento. Somente quando a decisão do júri não encontrar
nenhum
apoio na prova dos autos é que poderá ser invalidada.

Neste sentido:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PERIGO COMUM. DECISAO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Em prestígio ao verbete n. 713 da súmula do STF ("O efeito devolutivo da apelação contra as decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição"), a análise recursal deve ser feita de forma ampla, ou seja, em relação a todas as alíneas do inciso III do art. 593 do Código de Processo Penal invocadas no termo de apelação. 2. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão escandalosa, arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo. Na hipótese, a teses de legítima defesa e desclassificação foram defendidas em plenário, e os jurados não as acolheram, optando pela tese acusatória, que encontra amparo nas provas dos autos. 3. A avaliação negativa da culpabilidade mostra-se devidamente fundamentada quando a prova dos autos evidencia a intensa manifestação de dolo no delito, praticado mediante inúmeros disparos de arma de fogo no interior de uma festa infantil. 4. Se o homicídio aproximou-se da consumação, tendo sido a vítima atingida em região vital, e restando comprovado que as lesões acarretaram em perigo de vida,
deve ser mantida a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço). 5. Apelação conhecida e não provida.

(Acórdão 1409345, 00021753520188070011, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, existindo provas a fundamentar a decisão do Conselho de Sentença, não pode prosperar a alegação da apelante, nem mesmo em excesso, posto que não foi reconhecida a legítima defesa.

2. Pleito de desclassificação para o crime de homicídio cometido na forma culposa, subsidiariamente para requer a desclassificação para o delito previsto no art. 129, § 3º, do CP (lesões corporais seguida de morte):

De igual maneira, não merecem prosperar as teses de desclassificação para homicídio culposo ou desclassificação para lesão corporal seguida de morte.

Não há falar em ausência de dolo e desclassificação para homicídio culposo, haja vista que a ré efetuou o disparo de arma de fogo, após as vítima ter agredido a genitora da acusada.

Ressalte-se, por fim, que o procedimento dos crimes dolosos contra a vida é dotado de peculiaridades, incluindo-se entre elas o princípio da convicção íntima ou livre convencimento imotivado dos jurados, de sorte que a conclusão destes pode lastrear-se, inclusive, em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial. Para corroborar, trago à colação os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) só se anula julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença é arbitrária, dissociando-se completamente da prova dos autos, o que não ocorre quando os jurados, amparados pelo conjunto probatório existente, optam por uma das versões apresentadas, como no caso destes autos". (AgRg no AREsp 36.407/RS, Rei. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 07/03/2014). (Grifei)

"(...) Concluo que a condenação por eles proferida é compatível com uma das visões que se podem extrair do conjunto probatório, não devendo ser cassada em Segunda Instância. Em tempo, por argumentação expressa nas razões recursais, entendo necessário ressaltar que, em virtude do livre convencimento imotivado dos jurados, não há que lhes impor a regra do artigo 155 do Código de Processo Penal. Considerando até mesmo a impossibilidade de fiscalização, inviável o reconhecimento de qualquer mácula (...)" (STJ - AREsp: 449076 SP 2013/0405671-1, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Publicação: DJ 04/08/2017) (Grifos acrescentados)

Verifica-se, no caso dos autos, que houve a quesitação das teses defensivas que foram devidamente respondidas pelo corpo de jurados.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADO E CONSUMADO. VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. DESCLASSIFICAÇÃO DE DELITO DOLOSO PARA CULPOSO. QUESITO ESPECÍFICO. DESNECESSIDADE. AFIRMAÇÃO DE DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. QUESITO ESPECÍFICO PARA O DELITO TENTADO. OBSERVAÇÃO PELO JUIZ PRESIDENTE. RESPOSTA POSITIVA DOS JURADOS. AFASTAMENTO DA TESE DEFENSIVA DE DESCLASSIFICACÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 483, § 4º, DO CPP. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Na espécie, o ora recorrente foi condenado pela prática de homicídio qualificado consumado contra a vítima Manoel e homicídio qualificado tentado contra a vítima Maílson.

2. Não há se falar em ofensa ao art. 483, § 4º, do CPP, na medida em que o acórdão originário encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de inexistência de obrigatoriedade na formulação de quesito específico sobre a culpa, quando, em resposta anterior, o corpo de jurados afirmou a presença do dolo.

3. Demais disso, as nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata, sob pena de preclusão.

4. Ainda que assim não fosse, quanto ao homicídio tentado, o 3º quesito contemplou a tese defensiva, tendo a resposta positiva dos jurados afastado a tese de desclassificação defensiva.

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 710.868/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022.) - Destaquei

Não há que se falar, portanto, em crime culposo ou preterdoloso, tendo em vista que não foi demonstrada imprudência ou mesmo o dolo no antecedente e culpa na consequência.

3. Quanto à dosimetria da pena:

Requer a defesa um
quantum
mais brando na dosagem da pena, bem como, a aplicação da atenuante inominada do art. 66, do CPB.

Estas teses
não merecem prosperar
.

Na primeira fase da dosimetria da pena, restou fixada em 14 (catorze) anos de reclusão.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (ID 14877488):

“(...) 3. Passo, doravante a dosimetria da pena, que faço de forma analítica, nos modos previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro.

Em relação ao crime de tentativa de homicídio

Pena base (art. 68 – primeira fase – c/c art. 59, incs. I e II do CP)

4. Cabe a acusada a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

5. A reprovabilidade da conduta é diferenciada, já que a vítima estava em via pública, entorpecida por bebida alcoólica e drogas, quando, de maneira repentina, foi surpreendida por disparos de arma de fogo.
Culpabilidade
moderada, portanto. A ré é
primária
. Não há elementos sobre a
conduta social
da ré. Não há elementos sobre a
personalidade
da acusada. Os
motivos
do crime estão ligados à anterior discussão entre a vítima e a mãe da ré. As
circunstâncias
do crime são graves eis que a ré, ao ver sua mãe ter sido agredida pela vítima, após uma discussão, foi até sua casa se armar com um revólver e, sob o argumento de que retornaria até a casa da vítima para buscar as roupas de sua mãe, ao avistar a vítima, em via pública, desferiu os disparos contra ela. A
vítima contribuiu
para o delito ao agredir a mãe e o companheiro da ré. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Presente a atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d – confissão – do CP, pelo que reduzo a pena em 1 (um) ano, e na ausência de outras circunstâncias agravantes e atenuantes, concretizo, nesta fase, a pena em 13 (treze) anos de reclusão.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

7. Presente a causa de diminuição da pena previsto no art. 121, §1º, do CP, pelo que reduzo a pena em um terço, passando a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva ante a ausência de outras causas de aumento ou

.diminuição da pena (...)”. - Destaquei

Por oportuno, em que pese ter sido mencionado na fase dosimétrica, que se tratou de um homicídio tentado, não é o caso dos autos, pois trata-se de erro material da sentença que condenou a apelante escorreitamente por delito de homicídio qualificado privilegiado (art. 121, § 2º, inciso IV c/c art. 121, § 1º, todos do CPB).

Como é sabido, o Magistrado sentenciante, ao individualizar a pena, deve examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios colacionados no art. 59 do Código Penal, para após aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, de forma proporcional, necessária e suficiente à reprovação do crime.

Desse modo, ao estabelecer como desfavoráveis determinadas circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, sob pena de inobservância ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Carta Maior.

Na hipótese dos autos, colhe-se do édito condenatório que o juízo
a quo
fixou a pena-base da recorrente em
14 (catorze) anos de reclusão
para o acusado
Brenda Alice Santos Miranda
, por
considerar desfavoráveis as

circunstâncias judiciais das circunstâncias do crime.
Ponderou, a meu ver, justificativa plausível para esta circunstância judicial, em obediência ao princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
.

No tocante à
análise das circunstâncias
, de certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame daquela, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
“Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”.

Observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, verifico que, devida a justificação da referida circunstância judicial, assim, a mensuração da reprimenda inicial realizada pelo Juízo monocrático merece ser mantida, pois suficiente para a reprovação e prevenção do crime, uma vez que, diante de uma circunstância desfavorável para a ré afastou a pena em 2 (dois) anos do mínimo legal, 1/6 (um sexto) do mínimo legal, na forma preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedente:

“(...) III - O estabelecimento da basilar não se limita a critério matemático, sendo possível a adoção de fração para cada circunstância judicial no patamar de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima e, até mesmo, outra fração. Os referidos parâmetros não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se, tão somente, que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias seja proporcional e justificado. Assim, por ser um critério meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

(...)”.

(AgRg no HC n. 856.273/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59, caput, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção.

Colaciono jurisprudência a esse respeito:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS QUE ULTRAPASSAM AS CARACTERÍSTICAS ÍNSITAS AO TIPO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRECEDENTES. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. PLEITO DE REDUÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, tendo em vista que a apreciação negativa do vetor circunstâncias do crime revelou que a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou as características ínsitas aos tipos penais.

II - Assim, a fundamentação concreta, baseada nas particularidades do caso - que o delito ocorreu em horário noturno, em via pública, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, o que demonstra maior ousadia - é apta a exacerbar a pena base.

III - Dessa forma, o v. acórdão de origem consignou expressamente os motivos que acarretaram a exasperação da pena-base, não havendo erro ou ilegalidade nos fundamentos para o acréscimo.

IV - Na hipótese, torna-se inviável o conhecimento do pleito referente à diminuição da prestação pecuniária, porquanto a pretensão da defesa exigiria revolvimento fático-probatório, incompatível com a via eleita, ao teor da Súmula 7/STJ.

V - Sendo assim, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e reduzir o quantum da prestação pecuniária fixada da sentença, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático probatório dos autos, inviável nesta instância.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.175.713/TO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Portanto, deve permanecer intocado o
quantum
da pena fixado pelo ilustre Julgador
a quo
, por atender aos critérios da proporcionalidade e por ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

Quanto ao argumento de que deve ser valorada a atenuante do art. 66, do CPB (circunstância relevante), não entendo que seja cabível, pois o delito já ocorreu na forma privilegiada, o que não justifica a aplicação de atenuante genérica.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, alterando a pena do apelante nos termos do voto.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA DA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024